Tribunal: TJES
Processo: 0003034-08.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003034-08.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NOCIVIDADE E VARIEDADE DS DROGAS APREENDIDAS. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE DELITIVA COMPROVADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. INVIABILIDADE. EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO MENOR NA TRAFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo de química forense, assim como a autoria, pois as testemunhas policiais militares, quando ouvidas em Juízo, relataram toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como o autor do delito de tráfico de drogas.

2. A nocividade e a variedade das drogas apreendidas, permitem a exasperação da pena-base, uma vez que o art. 42, da Lei nº 11.343/06, prepondera sobre as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, de modo que não merece reparo, a reprimenda fixada pelo Magistrado em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, na primeira fase dosimétrica.

3. Inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), diante das circunstâncias que culminaram com a prisão em flagrante do acusado, em local conhecido pelo comércio de entorpecentes, na companhia de um menor infrator, que também traficava naquela localidade, além de ser conhecido no meio policial, como um dos gerentes da “boca de fumo”, o que revela a sua habitualidade delitiva e a sua dedicação à atividade criminosa.

4. Incide a causa de aumento de pena, por envolvimento de menor de idade (art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06), uma vez que o adolescente efetivamente participava da traficância, tanto é que indicou o local, em que o acusado guardava os entorpecentes.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003034-08.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITOR ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SONARIA FABIULA FRANSKOVIAK - ES23507

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por

VITOR ALVES
,
contra a sentença (fls. 158/162-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente
(art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/06), às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 188/204), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, por ausência de provas.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), e o afastamento da majorante pelo envolvimento de menor (art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso,
narra a denúncia
que, no dia 24 de agosto de 2021, no bairro Pedra D’água, em São Mateus-ES, policiais militares realizavam patrulhamento na região, conhecida pelo intenso tráfico de drogas, momento em que o acusado e o menor P.R.R.D.V., ao avistarem a guarnição, arremessaram algo perto de um muro.

Realizada a abordagem, foram encontrados com o réu a quantia de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), e com o adolescente o valor de R$ 89,00 (oitenta e nove reais) e 02 (duas) buchas de maconha, sendo que, no local em que o denunciado dispensou algo, os policiais localizaram 03 (três) buchas de maconha e 01 (uma) unidade de LCD.

Descreve ainda a peça acusatória, que o menor indicou outro local, em que o réu guardava as drogas, sendo apreendido dentro de uma sacola, 22 (vinte e duas) pedras de crack e 28 (vinte e oito) buchas de maconha.

E
m relação
ao pedido absolutório,
verifico que a materialidade restou estampada, pelo boletim unificado (fls. 07/09), auto de apreensão (fls. 16), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 17) e laudo de química forense (fls. 92/92-verso).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois a testemunha policial militar RAEDY BULHÕES FERRARI (mídia de fls. 147), quando ouvida em Juízo, descreveu toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como o autor do delito de tráfico de entorpecentes.

A testemunha, ainda relatou que estava em patrulhamento, quando viu o acusado arremessando algo, e realizada as buscas no local, localizou as drogas lançadas pelo réu.

Por sua vez o policial militar HUDSON DOS SANTOS MANOEL (mídia de fls. 147), em Juízo, também relatou que o menor confirmou, que o acusado traficava entorpecentes, tendo indicado o local exato, em que o acusado guardava as demais drogas apreendidas.

Narrou ainda, que o acusado já é conhecido no meio policial, como um dos gerentes da “boca de fumo”, no bairro Pedra D’água, em São Mateus-ES.

Destarte, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer o convincente e harmônico depoimento colhido. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

I
ndo adiante,
no que se refere ao pedido de
fixação da pena-base
, no mínimo legal, tenho que a pretensão não merece prosperar.

Isto porque, a nocividade e a variedade das drogas apreendidas (22 pedras de crack, 33 buchas de maconha e 01 unidade de LCD), permitem a exasperação da pena-base, uma vez que o art. 42, da Lei nº 11.343/06, prepondera sobre as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, de modo que não merece reparo, a reprimenda fixada pelo Magistrado em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, na primeira fase dosimétrica.

Prosseguindo,
no que se refere
a pretensão de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tenho como inviável a sua aplicação, diante das circunstâncias que culminaram com a prisão em flagrante do acusado, em local conhecido pelo comércio de entorpecentes, na companhia de um menor infrator, que também traficava naquela localidade, além de ser conhecido no meio policial, como um dos gerentes da “boca de fumo”, o que revela a sua habitualidade delitiva e a sua dedicação à atividade criminosa.

Por fim, quanto ao pleito de decote da causa de aumento de pena, por envolvimento de menor de idade (art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06), reputo como adequada a sua incidência, uma vez que o adolescente efetivamente participava da traficância, tanto é que indicou o local, em que o acusado guardava os entorpecentes.

Destaco ainda, que para sua configuração, não se faz necessária a efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime de natureza formal, bastando a comprovação de sua participação, como restou decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação Criminal nº 014190041278,
Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 15/12/2021
, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 7988229),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.